Tribunal: TJMT
Processo: 1015643-32.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015643-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CLAUDIO DA SILVA - CPF: 057.531.654-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVAN DOS SANTOS - CPF: 089.719.025-40 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (IMPETRANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), 3º VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM/MT (IMPETRADO), LUCINIL JOSE DO BONDESPACHO - CPF: 023.902.251-36 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
– 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE, ALIADA
A
SUA REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
3.

EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
4.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado, com base em elementos idôneos, ser imprescindível para garantir a ordem pública, dianteda gravidade concreta do crime pelo qua
l
o paciente está sendo acusado, além da sua reiteração delitiva, atraindo, por isso, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelopaciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência aplicáveis à espécie, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória e análise dos pleitos são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Mas, ainda que assim não fosse, na hipótese, eventual elastério está plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da covid-19.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Eder Maia da Costa
, em favor de
Lucinil
Jose
do
Bondespacho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª
Vara

da Comarca de
Nova Mutum
-MT
.

Colhe-se
desta impetração
queopaciente foi preso preventivamente
em 21 de julho de 2021
,
tendo sido
denunciado nos autos da Ação Penal n.
1002242-33.2021.8.11.0086
, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado
(art.
121, §

2º, II e IV c/c art. 14, II
,
do Código Penal
)
.

Registra o impetrante
que
a prisão preventiva
do paciente
foi decretada sob o argumento da garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. A garantia da ordem pública
em razão da suposta
gravidade concreta do delito, em tese, praticado e em razão
de ele
ostenta
r

outras
anotações criminais. A aplicação da lei penal, por sua vez, foi justificada
pelo fato
de o favorecido
não manter o seu endereço atualizado,
fato, esse, que prejudicou a intimação noutro processo
.

Afirma
que
o paciente está preso
preventivamente
há 380 dias
,
não tendo ocorrido
nenhum fato novo

que justificasse a
manutenção da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; bem como que
, na espécie,
é plenamente possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Salienta que
“
considerando que a prisão ocorreu a mais de 14 meses, não permanece qualquer risco à ordem pública e a aplicação da lei penal, desfazendo
-
se qualquer periculum
libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 138578160. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 140551686, no qual esclareceu o motivo da delonga na marcha processual em decorrência das particularidades do caso concreto; acrescentando, ademais, que “
a superveniência da sentença de pronúncia constitui fato novo que reforça a necessidade da medida cautelar extrema
,
de modo que corrobora os fundamentos anteriormente apresentados para respaldar a decretação de sua prisão preventiva
”
.
(destaque no original)

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que está no ID
141685670
, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Quanto à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou que havia elementos concretos capazes de autorizar a referida custódia cautelar, consistentes na gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo favorecido
, associado à sua contumácia delitiva, além da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal
.

Com efeito, a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está vazada nos seguintes termos:

[...]
Finalmente, passo à análise da representação da autoridade

policial, no tocante à prisão preventiva do réu
Lucinil
José do
Bondespacho
:

Segundo consta na exordial acusatória, no dia 13 de março de

2021, por volta das 14h50min, na residência situada na Rua das Seringueiras, n°

633 W, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e Comarca de Nova
MutumMT
, o denunciado
Lucinil
Jose do
Bondespacho
, vulgo “Givanildo”, teria iniciado

atos executórios com o intuito de ceifar a vida de
Geovan
dos Santos, não

consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Extrai-se que o segundo denunciado, José Cláudio da Silva,

vulgo “Galego”, encontrava-se na residência da vítima
Geovan
ingerindo bebidas

alcoólicas e, ao informar que iria embora do local, a vítima disse que o acusado não

poderia levar o próprio celular, pois como o réu lhe devia um valor, o celular deveria

ficar na casa de
Geovan
, como garantia da dívida.

Assim, o acusado José saiu da residência da vítima, deixando

seu celular no local e dirigiu-se até a residência da genitora do representado, local

em que continuou a ingerir bebidas alcoólicas em companhia de
Lucinil
, Lucila

(genitora de
Lucinil
) e Larissa (esposa de
Lucinil
).

Consta que, na referida data, a vítima
Geovan
, em posse do

celular de José Cláudio da Silva, vulgo “Galego”, passou a enviar mensagens de

texto para Larissa, esposa do representado, situação que não teria lhe agradado e

exaltou os ânimos deste.

Diante desse fato, o representado apoderou-se de um revólver

com o propósito de ceifar a vida da vítima e saiu na companhia de José em um

veículo, tendo este último acompanhado o corréu para auxiliá-lo, indicando onde a

vítima
Geovan
estava.

Após José indicar onde a vítima estava, o representado desceu

do automóvel, adentrou a casa e, ao visualizar a vítima, passou a efetuar contra ela

diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no auto de

exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões (Id.

58491554 - Pág. 49/52).

Após a vítima ter sido alvejada, os dois denunciados evadiram-se

do local dos fatos no veículo, tomando rumo ignorado.

Ressalta a autoridade representante que o crime somente não se

consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, vez que a vítima

foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada ao hospital municipal, onde

recebeu pronto atendimento médico

Ademais, o crime teria sido praticado mediante recurso que

dificultou a defesa da vítima, vez que
Geovan
foi surpreendido pela ação dos

suspeitos e atingido por, pelo menos, três disparos de arma de fogo, de inopino,

sem poder esboçar qualquer reação defensiva.

Finalmente, consta que o representado teria praticado o crime

por motivo fútil, vez que buscou ceifar a vida de
Geovan
apenas pelo fato dele ter

encaminhado uma mensagem de texto, via aplicativo
Whatsapp
, para Larissa,

esposa do increpado.

Pois bem.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de

autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,

poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por

conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o pedido

formulado pela autoridade policial merece ser acolhido, uma vez que devidamente

preenchidos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva em face do

representado.

A prova da materialidade do crime está demonstrada por meio do

boletim de ocorrência (Id. 58491553 - Pág. 2/3), laudo de exame de corpo de delito

e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 58491554 - Pág. 49/52), bem

como pelo depoimento prestado em sede inquisitorial pela vítima e testemunhas.

Os indícios suficientes de autoria, por suas vezes, são extraídos

das declarações prestadas pelo corréu e testemunhas, as quais presenciaram o

fato criminoso e afirmaram ter sido o representado o autor dos disparos que

alvejaram a vítima.

Nesse ponto, merece especial destaque o depoimento da

testemunha ocular Larissa Romero Vital, esposa do representado, que informou

que
Lucinil
pegou o seu celular e viu mensagens recebidas do número do corréu,

sendo que ele se exaltou e já começou a perguntar sobre quem estava em posse

do aparelho de José. Após o corréu informar que o seu celular estaria com a vítima,

ele decidiu “tirar satisfações”, ocasião em que ele teria parado nas proximidades da

casa de
Geovan
, descido do carro e efetuado os disparos. Larissa ainda afirmou

que “viu que a vítima estava em pé e caiu deitada após o primeiro disparo, e que o

segundo disparo foi a queima-roupa, com a vítima deitada na rede, e que ainda

ouviu um terceiro disparo”. Na volta para o carro,
Lucinil
ainda teria dito que

“efetuou três disparos e que tentou efetuar outros três, que falharam, sendo que um

deles deveria acertar a cabeça da vítima”.

Além disso, não é demais ressaltar que, para decretação ou

manutenção da prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria delitiva,

mas apenas indícios suficientes desta, o que, no caso dos autos, está demonstrado

a
contento.
Assim
, presentes os requisitos legais (prova da materialidade e

indícios suficientes de autoria), vislumbro que a decretação da prisão preventiva do

representado com fundamento na garantia da ordem pública é medida mais que

necessária.

Isso porque, trata-se da prática de crime gravíssimo (homicídio

qualificado), cujo modus operandi revela extrema periculosidade na conduta do

agente, uma vez que este, no intuito de ceifar a vida de
Geovan
, por ciúmes das

mensagens que este teria enviado para Larissa, teria se unido com o corréu e se

dirigido até a residência da vítima, ocasião em que, de inopino, impossibilitando que

Geovane esboçasse qualquer reação, o alvejou com, no mínimo, três disparos de

arma de fogo, ainda tendo ressaltado à Larissa que pretendia efetuar outros três

(um deles na cabeça), tornando imperiosa a decretação de sua prisão cautelar.

Neste mesmo sentido:
[...]

Outrossim, conforme delineado acima, logo após a ocorrência

dos fatos o representado empreendeu fuga do local; e a autoria só fora cabalmente

desvendada meses depois, em 04.06.2021, quando Larissa prestou depoimento na

delegacia sobre outros fatos que ensejaram a prisão
flagrancial
de
Lucinil
, razão

pela qual a decretação de sua prisão preventiva também se faz necessária como

forma de garantia à aplicação da lei penal.

[...]

Não fosse isso, além de diversas anotações criminais anteriores

(3401-38.2015.811.0086; 2829-48.2016.811.0086; 1189- 39.2018.811.0086;

0002829-48.2016.8.11.0086), o representado encontra-se atualmente segregado

cautelarmente nos autos de n. 1002138-41.2021.8.11.0086, em que está sendo

processado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, ameaça em situação de

violência doméstica e familiar e embriaguez ao volante.

Também se depreende do depoimento de Larissa que o

representado teria mostrado sua arma de fogo para seu filho de apenas cinco anos,

dirigido embriagado pela cidade em posse do armamento e dito que “iria matar

Larissa caso fosse preso”,
tudo a demonstrar a sua periculosidade social e que a

prisão também se faz necessária para garantir a escorreita colheita de provas, já

que o depoimento de sua esposa nestes autos foi determinante para elucidar a

autoria delitiva, permitindo-se inferir que ela poderá sofrer represálias, ainda mais

diante do histórico de violência familiar que envolve o casal.

Nesse ponto, ainda
ressalta-se
que o representado ostentava

condenação transitada em julgado desde 06/04/2009 nos autos 33610, desta

Comarca, e conquanto a pretensão executória tenha sido julgada prescrita por

sentença transitada em julgado desde 09/04/2014, há mais de cinco anos desta

data, é circunstância apta a demonstrar a sua periculosidade.

Do mesmo modo, verifica-se que
Lucinil
foi recentemente

condenado em primeiro grau (21.08.2020), nos autos de n. 3214-59.2017.8.11.0086, em que foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de

reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto pelo artigo 217-A,

por diversas vezes, e 217-A, cc. art. 234, III do CP, em que Larissa também figura

como vítima. Nos autos em questão, ele sequer manteve o seu endereço

atualizado, sendo intimado da sentença apenas após a sua prisão nos autos de n.

1002138-41.2021.8.11.0086, de modo que sua prisão também será necessária para

assegurar a aplicação à lei penal.

Embora evidente, saliento que as medidas cautelares alternativas

à prisão elencadas no rol do art. 319 do CPP não se mostram suficientes para

salvaguardar a ordem pública, não possuindo, portanto, aplicação no caso vertente.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado LUCINIL JOSÉ DO

BONDESPACHO, devidamente qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 do

CPP, visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

[...]
(ID 138412194 – p. 188/193)

Destacamos.

Infere-se, pois, do
decisum
acima parcialmente
transcr
i
to
, além da periculosidade do paciente consistente no
modus operandi,
em tese, empregado por ele na prática do crime
contra a vida do ofendido, motivado, em tese, por ciúmes da troca de mensagens deste com sua esposa, razão pela qual supostamente desferiu três tiros em seu desafeto
, ficou consignada, também, a necessidade da garantia da ordem pública tendo em v
ista a sua reiteração delitiva.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que conquanto o paciente tenha sido absolvido nesta instância revisora da condenação constante na Ação Penal n. 3214-59.2017.8.11.0086, ainda assim ele ostenta outras duas condenações criminais, pela prática de crimes que envolvem violência doméstica (3401-38.2015.8.11.0086 e 1002138-41.2021.8.11.0086) contra sua esposa Larissa, circunstância que demonstra sua propensão à prática de violência contra pessoas.

Assim,diante darenitência criminosa do paciente,deve incidir oEnunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco dereiteraçãodelitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Além disso, como bem pontuou o juízo de primeiro grau, Larissa – mulher do paciente – foi a testemunha chave para a descoberta dos indícios de autoria do crime perpetrado contra a vida
de
Geovan
dos Santos, razão pela qual a segregação processual também se faz necessária para resguardar a instrução criminal em plenário do Júri.

Conforme acima foi asseverado, tratando-se de argumentos estáticos não sujeito à cláusula
rebus sic
standibus
, não havendo qualquer questionamento a ser realizado acerca da necessidade da prisão preventiva do paciente em decorrência da gravidade concreta dos crimes pelos quais ele e seus comparsas foram pronunciados; bem assim devido a sua reiteração delitiva.

Logo, não resta a menor dúvida que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria; bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, impõe-se ressaltar que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tampouco garantir a instrução processual.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que quando a gravidade concreta do crime e/ou as condições pessoais do agente demandarem a decretação da sua prisão processual, é incabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes, tal como se infere do julgado a seguir sintetizado:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, notadamente a periculosidade do recorrente, evidenciada no modus operandi do delito, uma vez que utilizando-se da relação familiar com a vítima, já que era seu padrasto, praticou com ela atos libidinosos, além de oferecer-lhe dinheiro visando a ocultação do crime, não há que se falar em ilegalidade.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 96.313/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe
06/06/2018).
Destacamos

No tocante a tese, segundo a qual o paciente estaria padecendo de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da sua custódia cautelar, é imperioso registar que, igualmente, não assiste razão ao impetrante, eis que não ficou demonstrado que o referido elastério teria decorrido da desídia do juízo ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que poderia ensejar alguma providência desta Corte de Justiça.

Isso, porque se observa que o processo originário tramita
dentro da razoabilidade, principalmente por se tratar de rito escalonado do tribunal do júri
, conforme se infere dos esclarecimentos remetidos pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do réu
Lucinil
José do

Bondespacho
(id. 6801908), como forma de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade

concreta dos fatos e os riscos de reiteração, já que ele ostenta condenações anteriores.

O mandado respectivo foi cumprido em 21/07/2021 (id. 61161271).

Os dois réus foram pessoalmente citados (id. 61029389 e 63155761), e

apresentaram resposta à acusação no id. 66334455.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pelas

partes e interrogados os réus. Ao final do ato, na fase do artigo 402 do CPP, a Defesa requereu a

perícia nos celulares da esposa e da mãe do réu
Lucinil
para extração das mensagens e fotografias

supostamente enviadas pela vítima aos aparelhos delas no dia dos fatos, o que foi deferido,

aplicando-se o prazo de 15 (quinze) dias para a realização da perícia (id. 71032839).

Contudo, passados mais de dois meses, ainda não havia sido realizada a

prova, de modo que a defesa foi intimada a se manifestar quanto à insistência nessa prova, porém,

deixou transcorrer in albis o prazo.

Assim, declarou-se encerrada a instrução, tendo o Ministério Público ofertado

suas alegações finais no id. 79466852, postulando pela procedência parcial da denúncia, com a

pronúncia de ambos os réus como incursos nos artigos
121,§
2º, IV,
c.c
. art. 14, II, ambos do CP,

afastando-se a qualificadora prevista pelo inciso II, visto que a motivação do delito não poderia ser

considerada fútil no caso concreto.

Alegações finais da Defesa no id. 81255256, postulando, quanto ao réu
Lucinil

apenas pelo decote de as ambas as qualificadoras, deixando para impugnar o mérito em plenário.

Requereu, ainda, a absolvição do réu José Cláudio, ao argumento de que não estaria demonstrada a

participação desse réu no crime, notadamente o seu dolo de participar do crime de tentativa de

homicídio.

Em sentença prolatada em 08.04.2022 (Id. 83661439), se extrai o seguinte

dispositivo:

[...]

O paciente informou na ocasião de sua intimação que não desejava recorrer da

sentença de pronúncia (Id. 82339980). O réu solto, José Cláudio, por sua vez, apresentou Recurso

em Sentido Estrito (Id. 82742133).

O recurso foi recebido no Id. 82715188.

Juntadas as competentes razões e contrarrazões recursais.

Em 03.05.2022, após reexame, a decisão de pronúncia foi mantida por este

Juízo pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de Id. 83661439.

Naquele mesmo dia, o feito foi remetido ao
E.TJMT
para julgamento dos

recursos interpostos, ainda não tendo retornado para o primeiro grau.

[...]

Destaques

no

original

Vê-se, pois, que
a interposição de recursos em sentido estrito por parte do coacusado, acabou por atrasar a tramitação da ação penal, isso sem contar que naquela ocasião havia uma incerteza quanto à realização de atos presenciais por conta do estágio da pandemia, por isso ficou consignado que não seria possível prever quando aquele denunciado seria submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, no caso discutido nesta ação mandamental o paciente está na iminência de ser submetido à Corte Popular, tendo em vista a
que o recurso em sentido estrito n. 1002242-33.2021.8.11.0086 foi julgado por esta Segunda Câmara Criminal no dia 26 de agosto do ano em curso e, com o transcurso do prazo recursal, será remetido à instância originária a fim de se designar julgamento perante o Tribunal do Júri.

De mais a mais, deve ser ressaltado que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo ou para a análise de determinado pleito, não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Por outro viés, não se pode olvidar que estamos diante de um cenário excepcional ocasionado pela pandemia da covid-19, razão pela qual, eventual elastério estaria plenamente justificado, mormente por não existir desídia do Poder Judiciário, tampouco de pedidos protelatórios do Ministério Público, tal como acima foi afirmado, motivo pelo qual não se pode se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

A propósito, sobre este tema, eis o recente entendimento Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
"OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n.

0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual.
Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado, também recentemente:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO
- OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) –
PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO

– ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública,
quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o
periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pleitos deduzidos em favor de
Lucinil
José do
Bondespacho
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022